Tribunal: TJMT
Processo: 1035608-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035608-09.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 706.322.009-87 (EMBARGADO), GIOVANI MENDES DA SILVA - CPF: 014.797.131-47 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 706.322.009-87 (ADVOGADO), SANDRA MARIA MENDES DA SILVA - CPF: 594.732.071-15 (EMBARGADO), BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. - CNPJ: 13.502.702/0001-15 (EMBARGANTE), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 706.322.009-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONSTRUTORA QUE NÃO COMPROVOU QUE A ENTREGA DO IMÓVEL DEU-SE DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL - LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA PELO COMPRADOR QUE DEPENDE DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PELA CONSTRUTORA - COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ ENTREGA DAS CHAVES - RESTITUIÇÃO DEVIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A.
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 142928158).

Irresignada, a embargante aduz que o acórdão é contraditório e omisso.

Contraditório porque fez constar que a sentenciante reconheceu que o atraso na entrega do imóvel deu-se por culpa da própria parte autora, todavia, concluiu que a Embargante não teria produzido prova da conclusão da obra no prazo do contrato e da entrega aos Embargados da documentação necessária para a lavratura da Escritura, razão por que decidiu manter inalterada a sentença que a condenou em danos materiais.

E, omisso porque não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo.

Sustenta que, a tese de que a cobrança das taxas condominiais somente ocorre com a entrega das chaves ou com a imissão na posse é relativa, deve-se levar em conta os meandros de cada caso.

Defende que, resta caracterizada a exceção do contrato não cumprido, pois, no extrato anexado aos autos pela própria parte autora, as últimas parcelas, previstas para pagamento até 30/10/2016, somente foram pagas em 16/02/2017.

Menciona que, cumpridas as obrigações a seu cargo, no mesmo dia (17/03/2017), lhes foi feita a entrega das chaves, conforme Termo de Entrega carreado aos autos pela própria parte autora.

Enfatiza que, não há como imputar à Embargante qualquer reparação sendo que não deu causa ao atraso na entrega das chaves, fato que somente ocorreu por responsabilidade e por interesse dos próprios Embargados e, consequentemente, não pode responder pelas taxas condominiais ocorridas depois da instalação do condomínio quando o comprador somente não foi imitido na posse por falta de cumprimento de obrigações contratuais a seu cargo (ID 144163695).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição.

Pois bem, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

A decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu prevalecer.

Com efeito, conforme consta do voto conduto do aresto, em que pese a sentenciante tenha reconhecido que o atraso na entrega do imóvel deu-se por culpa da própria parte autora, equivocou-se ela no seu entendimento, o que comportaria a procedência total dos pedidos iniciais. Todavia, a sentença deve ser mantida tal como proferida, em observância ao princípio da
reformatio in pejus
, não havendo, portanto, qualquer contradição.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão, porque, considerando que o pagamento das taxas condominiais incidentes sobre o imóvel é de responsabilidade da construtora até a efetiva entrega das chaves ao adquirente, deve a ré/apelante ressarcir os valores pagos a título de condomínio desde o primeiro pagamento até a entrega das chaves em 17/03/2017, acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês desde cada desembolso.

Desse modo, inexiste omissão e contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022